Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714227-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO ARAYARA DE EDUCACAO E CULTURA IMPETRADO: SEDUH - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO, SUBSECRETÁRIA DE POLÍTICAS E PLANEJAMENTO URBANO DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Associação Arayara de Educação e Cultura contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e da Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano do Distrito Federal. A impetrante deixou de recolher as custas processuais e não apresentou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O e-mail colacionado pela impetrante que a convocação da reunião foi realizada pela Equipe Cosut (Coordenação de Sustentabilidade Territorial e Urbana), sem menção ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal ou à Subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano do Distrito Federal, de modo que esta Segunda Câmara Cível aparenta ser incompetente para a análise e o julgamento do feito, conforme art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 70748201). A impetrante pretende suspender a reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial sobre Meio Ambiente, Ruralidade e Território Resiliente, a qual realizou-se em 10.4.2025 às 14h30min, porém a petição inicial foi protocolada na mesma data às 15h33min, razão pela qual não se verifica o interesse de agir nesta análise perfunctória. Intime-se a impetrante para recolher as custas processuais e justificar a competência da Câmara Cível e o interesse de agir no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 e art. 321 do Código de Processo Civil). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator